Tribunal: TJMT
Processo: 0010525-38.2000.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010525-38.2000.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PETRO GARCAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.038.217/0009-00 (APELADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - CPF: 009.604.341-51 (ADVOGADO), JOAO BONFIM BARROSO - CPF: 304.406.701-44 (ADVOGADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), JUCINEI DA SILVA NUNES - CPF: 688.828.231-72 (ADVOGADO), NAIANE CAVALCANTE - CPF: 029.560.871-42 (ADVOGADO), EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.113.831-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PETRO GARCAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.038.217/0007-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PRAZO TRIENAL -
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO
.

É sabido que o prazo prescricional para propor a Ação de Reparação Civil é de 03 (três) anos, conforme preconiza o artigo 206, § 3o, inciso V, do CC. Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que a parte deixou de praticar algum ato processual de sua competência no prazo igual ou superior a três anos, mesmo que na fase do cumprimento de sentença.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação aviado pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução de Sentença (Ação de Reparação de Danos) n. 0010525-38.2000.8.11.0041, movida contra
PETRO GARCAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aduz que o “
lapso temporal sem andamento processual fora única e exclusivamente por culpa dos mecanismos da Justiça, pela demora do judiciário paralisando indevidamente, o que impediu o seu tramite regular, impedindo que o Estado soubesse dos andamentos processuais
”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, no sentido de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução de Sentença (Ação de Reparação de Danos) n. 0010525-38.2000.8.11.0041, movida contra
PETRO GARCAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

O citado recurso foi conhecido e negado provimento motivando a interposição do presente agravo interno.

Pois bem. Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão recursal, na medida em que se constata dos autos que a Execução de Sentença se iniciou em 05/12/2006, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, que restou infrutífera em 09/12/2008.

Em 14/05/2009, a Fazenda Pública solicitou a intimação da parte executada na pessoa do seu advogado, bem como a realização da penhora
online
.

Em 28/05/2009, o Magistrado determinou a intimação da executada na pessoa de seu advogado, para pagamento do valor devido. A diligência foi realizada em 05/10/2009, decorrendo o prazo legal, sem manifestação, nos termos da certidão de 12/04/2010.

Deferida penhora
online
em 10/11/2010, com diligência negativa em 25/11/2010.

Instada a se manifestar acerca da penhora
online
negativa, a Fazenda Pública deixou transcorrer o prazo, nos termos da certidão de 09/04/2015.

Com efeito, desde então, não foi encontrado ou indicado bens passíveis de penhora.

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 27/04/2023
,
reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A parte recorrente afirma que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve falta de impulso processual e/ou nem a paralização da demanda pela Fazenda Pública.

Com efeito, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de reparação de danos, na qual o processo ficou paralisado por prazo superior ao prazo prescricional quinquenal.

No que toca ao prazo prescricional, cumpre observar que o Decreto no 20.910/1932 prevê em seu artigo 1o que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

In casu
, o processo permaneceu paralisado de 2010 a 2018, assim, tem-se que evidente a desídia da Fazenda Pública na condução do processo, de forma que caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Além disso, observa-se que, conforme consignado na sentença, antes de pronunciada a prescrição intercorrente, determinou-se a intimação da Exequente para se manifestar, a qual requereu de forma genérica “o prosseguimento do feito”.

Constata-se, portanto, que o crédito objeto da demanda foi alcançado pela prescrição intercorrente.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024